Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE RECURSAL. VETORES NEGATIVOS AFASTADOS. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. TESE DE DESCONSIDERAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA. AUTOR COM MENOS DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. ATENUANTE NÃO APLICADA. REVISÃO CABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. ÓBICE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO CORRETAMENTE AFASTADA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda.
3. Em que pese o autor da revisional tenha alegado bis in idem entre a valoração negativa dos antecedentes e da reincidência, nota-se que, em grau recursal, o decisum foi reformado para afastar os vetores negativos, reduzindo a pena-base para o mínimo legal.
4. Constatado que, à época dos fatos delitivos, o agente possuía menos de 21 anos de idade, cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, com a consequente revisão da dosimetria imposta nos autos.
5. Não há que se falar em erro técnico ou flagrante ilegalidade no afastamento do tráfico privilegiado com base na reincidência, seja ela específica ou genérica, nos exatos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
6. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.